Tribunal: TJPA
Processo: 0809086-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809086-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CHARLES RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0809086-29.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADOS: CHARLES RODRIGUES DA SILVA E LEDIANA RODRIGUES DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. ACESSO A CONTA BANCÁRIA DE INTERDITADO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATUALIZADA. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela antecipada em favor de Lidiana Rodrigues da Silva, curadora definitiva de seu irmão interditado, Charles Rodrigues da Silva, determinando à instituição financeira que se abstivesse de impor restrições ao exercício da curatela, inclusive com dispensa da apresentação de certidão de nascimento atualizada do interditado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência, por parte da instituição financeira, de certidão de nascimento atualizada do interditado como condição para que a curadora acesse a conta bancária; (ii) analisar a razoabilidade da multa cominada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico assegura a proteção à dignidade da pessoa humana e a efetividade dos direitos fundamentais, inclusive no tocante ao acesso de verba alimentar por meio do benefício de prestação continuada (BPC), justificando o deferimento de medidas de urgência com base na probabilidade do direito e no perigo de dano.

4.

A apresentação do Termo de Curatela Definitiva e da Certidão de Interdição, documentos regularmente expedidos e registrados, é suficiente para comprovar a legitimidade da curadora para representação civil, sendo desproporcional a exigência adicional de certidão de nascimento atualizada.

5.

A recusa da instituição financeira em viabilizar o acesso da curadora à conta do interditado, sob o fundamento da ausência de documento não essencial, configura conduta abusiva que compromete o acesso a verba de caráter alimentar.

6.

A multa fixada no valor de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, é proporcional e adequada à finalidade coercitiva, considerando a capacidade econômica do Banco agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação do Termo de Curatela Definitiva e da Certidão de Interdição é suficiente para legitimar o exercício da curatela perante instituições financeiras. 2. A exigência de certidão de nascimento atualizada do interditado, como condição para o exercício da curatela, configura obstáculo indevido quando já comprovada a curatela por documentos oficiais. 3. É legítima a fixação de multa coercitiva para compelir instituição financeira ao cumprimento de ordem judicial que assegura o acesso da curadora à conta do interditado.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297 e 300; Lei nº 6.015/1973, arts. 92, 93 e 104.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809086-29.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADOS: CHARLES RODRIGUES DA SILVA E LEDIANA RODRIGUES DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, c/c pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Banco do Brasil S/A
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que - nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
(processo eletrônico n. 0802585-44.2022.8.14.0005) -, deferiu a tutela liminar pleiteada pelos requerentes, ora agravados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que:

1) o Banco do Brasil, por meio da Gerência de Atendimento da Agência nº 0567-3, ABSTENHA-SE, a partir da intimação, de impor qualquer limite ou obstáculo à condição de Curadora da SRA. LIDIANA RODRIGUES DA SILVA em relação ao Interditado CHARLES RODRIGUES DA SILVA, permitindo o devido acesso a valores eventualmente creditados/depositados na Conta Corrente nº 78.052-9, Agência 0567-3, além de franquear total acesso aos documentos e contratos necessários para exercício da curatela, sendo dispensada a apresentação de Certidão de Nascimento Atualizada do interditado, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) para cada ato do Banco Requerido em negar acesso da SRA. LIDIANA RODRIGUES DA SILVA à conta corrente de titularidade de seu irmão CHARLES RODRIGUES DA SILVA ou exigir quaisquer outros documentos que não sejam o Termo de Curatela Definitiva e a Certidão de Interdição, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoções de outras medidas atípicas para assegurar o cumprimento da presente determinação judicial, conforme art. 297 do CPC”.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que merece reforma a decisão que deferiu a tutela liminar nos autos originários, uma vez que os requerentes não teriam logrado êxito em comprovar a probabilidade do direito invocado.

Nesse sentido, aduz que a parte agravada “
não demonstrou que tenha apresentado a documentação na forma exigida pela legislação, qual seja certidão atualizada, de nascimento ou de casamento do curatelado, contendo o registro da decisão que declarou a interdição e a identificação do curador nomeado pelo juízo, juntamente com os respectivos documentos pessoais, nos termos dos artigos 92,93 e 104 das Lei 6.015/73”.

Ademais, averbou que o valor da multa arbitrada em caso de descumprimento da determinação judicial se deu em patamar excessivo e desarrazoado, pelo que mereceria ser reformada.

Por fim, sustenta que diante da evidente presença de requisito ligado à violação de direito do agravante, haveria relevante fundamento de direito para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso.

Neste contexto, requereu que: “
Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma do despacho recorrido, declarando a nulidade da decisão agravada, nos termos da fundamentação descrita acima.”

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório
.

Feito inclusivo na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0809086-29.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
(ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADOS: CHARLES RODRIGUES DA SILVA E LEDIANA RODRIGUES DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a exigência de certidão de nascimento atualizada com averbação da interdição se sobrepõe à apresentação do Termo de Curatela Definitiva e da Certidão de Interdição, como condição para que a curadora represente o interditado junto ao banco.

O ordenamento jurídico tem como princípios e fundamentos a proteção da dignidade da pessoa humana, o direito ao benefício de prestação continuada como verba de natureza alimentar e a garantia de que as medidas de urgência devem ser deferidas quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso, o agravante sustenta a obrigatoriedade da apresentação de certidão de nascimento atualizada, invocando a Lei 6.015/73. Por sua vez, os agravados apresentaram o Termo de Curatela Definitiva e a Certidão de Interdição, documentos que comprovam a representação legal da curadora, tendo o Juízo de origem atestado o trânsito em julgado e o respectivo registro.

Desse modo, entendo que, em sede liminar, tais documentos são suficientes para comprovar a curatela e garantir o exercício da representação civil.

A exigência adicional do banco, ao inviabilizar o saque do BPC, revela-se desproporcional e abusiva, colocando em risco verba de caráter alimentar, cuja urgência é evidente.

Além disso, a fixação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – incidente para cada ato em que o agravante negue acesso de Lidiana Rodrigues da Silva a conta corrente de seu irmão, Charles Rodrigues da Silva, ou exigir quaisquer outros documentos que não sejam o Termo de Curatela Definitiva e Certidão de Interdição - revela-se, por ora, adequada e compatível com a capacidade econômica da agravante, instituição financeira de grande porte, não merecendo sobrestamento neste momento.

Concluo, portanto, pela manutenção da decisão agravada, haja vista a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão de 1º grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025